Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES CITADO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA PELO BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DISPONÍVEL. VERBA SALARIAL. REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL. DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro pode ser feita pelo sistema BacenJud, cabendo ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida.
2. Não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis).
3. A Contadoria Judicial é órgão de auxílio judicial e não das partes e que, cabe ao magistrado, analisando a situação concreta, determinar a necessidade ou não de remessa dos autos àquele órgão.
4. Sem que haja fundadas razões para descreditar os cálculos apresentados pela exequente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, apenas em face de impugnação genérica, se mostra descabida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.